Tribunal: TJMT
Processo: 1003622-87.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003622-87.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - CPF: 804.815.580-04 (ADVOGADO), EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA - CPF: 334.449.430-91 (EMBARGANTE), ANGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA - CPF: 397.656.360-91 (EMBARGANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (EMBARGADO), CRISTIANO ROESLER BARUFALDI - CPF: 919.718.450-00 (ADVOGADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), THIAGO DE OLIVEIRA ROXO SANTOS - CPF: 379.744.808-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1003622-87.2023.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

AGRAVO – AÇÃO REVISIONAL SOBRESTADA – EMBARGOS A EXECUÇÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – APELO PENDENTE DE JULGAMENTO – SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO – IMPOSSIBILI
DADE – RECURSO DESPROVIDO -

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1003622-87.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA, ANGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA

EMBARGADO: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos
de declaração

opostos
EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA e outros

de
acórdão
que
negou

provimento
ao
recurso

interposto
contra
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X S
.
A
.
,
para manter a
r.
decisão
que
indeferiu o
pedido de suspensão da execução
,
assim ementado:

“
A
GRAVO
– AÇÃO REVISIONAL SOBRESTADA – EMBARGOS A EXECUÇÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – APELO PENDENTE DE JULGAMENTO – SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme artigo 784, § 1º do CPC, a propositura de qualquer ação relativa ao débito constante do título executivo, não impede o credor de ajuizar execução objetivando o recebimento do crédito, tampouco não autoriza a suspensão da execução.

O fato de uma cédula ter sido
revisionada
não caracteriza iliquidez do título executado, mas tão somente necessidade de adequá-lo ao julg
ado após o trânsito em julgado
”.

Ratifica as questões ventiladas nas razões recursais e d
iz
, ainda,
que o acórdão é
obscuro
porquanto não se
pronunciou acerca
da prescrição, bem como que a anterior ação revisional exerce
influencia
prejudicial a execução.

A
o final
, pe
de o provimento dos
aclaratórios
, com a atribuição de feito suspensivo a execução.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id
171647732
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1003622-87.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração

opostos
EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA e outros

de acórdão que negou provimento ao
recurso
interposto contra
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X S
.
A
.,
para manter a
r. decisão que
indeferiu o
pedido de suspensão da execução.

O v. acórdão embargado não se ressente das imperfeições reclamadas, porquanto o julgado embargado expressamente consignou os fundamentos que levaram ao desprovimento do recurso.

Com efeito, acerca d
o indeferimento do pedido de suspensão da execução, bem como julgamento de anterior ação revisional e da alegada ocorrência de prescrição,
assim se pronunciou o acórdão embargado:

“(...)

A decisão que indeferiu o pedido de suspensão da execução não se mostra desarrazoada. A suspensão da execução em face da existência de ação revisional de contrato encontra óbice no artigo 784, § 1º do CPC. Registra-se, por oportuno, que a ação revisional ainda não transitou em julgado e encontra-se sobrestada aguardando julgamento do paradigma
REsp
1823218/AC (número no STJ) (Tema 929), por se tratar de matéria repetitiva.

Assim, somente após o trânsito em julgado é que se poderá, se caso mantido o acórdão, adequar a execução.
(...)

Não fosse suficiente, o fato de uma cédula ter sido
revisionada
não caracteriza iliquidez do título executado, mas tão somente necessidade de adequá-lo ao julgado após o trânsito em julgado. (...)

Por fim, no que toca a tese de reconhecimento da prescrição, observa-se que a r. sentença foi atacada por recurso de apelação, ainda pendente de julgado, o que impede a análise da questão”.

Assim,
diferentemente do alegado,
a
s questões tidas por obscuras e/ou omissas foram
devidamente enfrentada
s
no acordão recorrido.

Não há, pois, omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material a ser sanado. Se o Embargante discorda do entendimento posto, deve valer-se do meio processual adequado para dar combate ao acórdão que, como se sabe, não se resolve na via estreita dos Declaratórios, cujo recurso não se presta para rediscutir posicionamento jurídico, ainda que contrário à tese do recorrente.

É anômalo o uso de embargos declaratórios com a finalidade de provocar
rejulgamento
da causa com vistas a alinhar o novo pronunciamento aos interesses da parte embargante.

De notar-se, então, que a matéria
encontra-se
bem delimitada e examinada de modo suficiente a justificar a conclusão, o que afasta supostas omissões e/ou vícios no acórdão recorrido.

Desta forma, não cabe alegação de violação do artigo 1.022, do CPC/2015, quando há apreciação da matéria recursal de maneira fundamentada, apenas não se adotou a tese do ora recorrente.

A respeito à jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E
INCISOS DO CPC DE 2015. JULGADO EMBARGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil, que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida.
Não se prestam os
aclaratórios
ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso.

(...)
3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
no
AgInt
no
REsp
1828279/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020,
DJe
09/09/2020)
(
g.n
)

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. QUESTÕES DECIDIDAS PELA CORTE DE ORIGEM COM FUNDAMENTO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO TEMA NA VIA ESPECIAL SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA VIA ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONTRIBUINTE REJEITADOS.

1.
Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado
.

2.
In
casu
, ausentes quaisquer das hipóteses que legitimam o acolhimento dos Embargos de Declaração.

(...)

6. Assim,
não havendo a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código
Fux
, a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não podem ser ampliados.

7. Embargos de Declaração da Contribuinte rejeitados”. (
EDcl
no
AgInt
no
REsp
1429287/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020,
DJe
03/03/2020) (
g.n
)

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.

1.
Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, como pretende a parte embargante
.

2. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1499874/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020,
DJe
09/03/2020) (
g.n
)

Assim
, não se verifica
no
decisum

ora embargado os vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Desse modo, a irresignação quanto à decisão, ou se está contraria as pretensões do embargante, é matéria que foge à análise pela via eleita, inclusive porque ausente
s
elementos novos capazes de modificar
o acórdão atacado
.

Em face do exposto,
rejeitam-se os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023